Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. VÍTIMA FILHA DO AUTOR. HERDEIRO LEGAL. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a pagar o valor de R$ 13.500,00, a título de indenização securitária (DPVAT), tendo em vista o falecimento da filha do recorrido, em acidente de trânsito ocorrido em 08/08/2017, no município de Teresina-PI.

2. Comprovado que o preparo do recurso foi realizado no prazo estabelecido no art. 42 § 1o, da Lei n. 9.099/95, de forma a atender ao pressuposto objetivo de admissibilidade (ID 18121097 – p. 1/2), rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

3. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A condição do autor, de herdeiro necessário ascendente (pai da vítima de fatídico acidente), legitima-o a figurar no polo ativo, tratando-se, ademais, de questão afeta ao mérito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

4. Não gera cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao INSS para informação sobre eventuais dependentes da vítima e comprovação dos beneficiários do seguro. A documentação carreada aos autos mostra-se hábil para provar a qualidade de beneficiário do segurado, que é viúvo (ID 18121058), não havendo necessidade de se provar a existência de outros herdeiros, ante a impossibilidade de se demonstrar fato negativo (prova diabólica), e de inexistir previsão legal nesse sentido. Por outro lado, sem justificativa a preocupação da recorrente em defender que eventuais beneficiários não sejam prejudicados com o pagamento integral da indenização somente ao recorrido, uma vez que haveria a possibilidade de renúncia ao direito em favor do genitor da vítima, bem como o pagamento integral eximiria a seguradora de qualquer responsabilidade, subsistindo apenas o direito de regresso entre herdeiros, acaso existentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, suficientemente comprovados, na hipótese, pela ocorrência policial (ID 18121055), e pela certidão e declaração de óbito (ID 18121059 e ID 18121060), fazendo jus o recorrido, portanto, ao pagamento da indenização, referente à cobertura obrigatória do seguro DPVAT, em atenção à redação do art. 3o, inc. I, da Lei n. 6.194/74.

6. No caso, restou devidamente comprovado que a vítima era solteira, não deixou descendentes, conforme certidão de óbito, e veio a falecer em consequência de acidente de trânsito, estando comprovada a condição de herdeiro legal do recorrido e beneficiário do montante segurado (R$13.500,00), conforme ordem de vocação hereditária, nos termos do art. 4o, da Lei 6.194/74 e art. 792 c/c art. 1.829, inc. II, do Código Civil. Assim, havendo comprovação dos requisitos legais, impõe-se o pagamento do valor da indenização em tela.

7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.